Tribunal: TJMT
Processo: 1018205-82.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018205-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ROSSI - CPF: 597.369.769-04 (ADVOGADO), INDEA - MT (AGRAVADO), CLEUDA ALMEIDA DE OLIVEIRA TORRES - CPF: 615.898.611-91 (AGRAVANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (AGRAVADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – CONCORDÂNCIA PELO AGRAVADO – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tendo o ente público concordado com a aplicação dos
Temas nº 810 do STF e 905 do STJ, e tratando de valor exclusivamente econômico, não envolvendo direito de incapaz e, portanto, disponível, dispensa maior discussão acerca de tal ponto.

Hipótese em que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, cabendo ao Estado o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial, nos termos do art. artigo 95, §3º, inciso II, do CPC. (Precedente: AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento em Cumprimento de Sentença interposto por
Cleuda Almeida de Oliveira Torres,
em desfavor de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de nº
5669-08.2015.811.0029, a qual determinou que as partes manifestassem sobre o interesse na realização de perícia contábil, bem como atribuiu à agravante o ônus do recolhimento dos honorários periciais.

Alega que a decisão agravada não sanou a contradição com a sentença de mérito e o Tema nº 810 do STF, a questão da perícia e seu custeio, a inclusão dos honorários de sucumbência nos cálculos, bem como a aplicação do art. 535 do CPC quanto a parte não é questionada pela executada.

Acresce que acerca do índice de correção, deve-se aplicar o fixado no acórdão já proferido pelo TJMT, não cabendo a rediscussão da matéria ante o trânsito em julgado.

Contrarrazões do Estado concordando com a aplicação dos
Temas nº 810 do STF e 905 do STJ
para correção monetária e o afastamento da perícia contábil, vez que o cálculo não apresenta complexidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (id. 59607983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022